Tribunal: TJDFT
Processo: 0742813-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS INDESEJADAS. SERVIÇOS DE TELEMARKETING. DANO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela por ALEX FABIANO DAS NEVES CASTRO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de não encaminhar mensagens de qualquer natureza e/ou promover ligações para o telefone do autor, número (61) .....7374, sob pena de multa de R$200,00, a incidir em cada ato de descumprimento da ordem, limitado ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), mediante a efetiva comprovação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32829911). Custas e preparo nos IDs 32940561 e 32940563. Contrarrazões no ID 32829914, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
3. As razões recursais, ainda que não em sua totalidade, guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, uma vez que, em síntese, a parte recorrente almeja a condenação por danos morais afastada na sentença. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
4. A parte autora narra nos autos que vem recebendo incessantemente ligações da requerida oferecendo seus serviços, visando estabelecer um vínculo contratual. Entretanto, o requerente não tem qualquer interesse nos serviços da empresa ré, de modo que vem recusando todas as propostas oferecidas e tem solicitado que seja retirado o número de seu telefone dos dados cadastrais da empresa, visto que a insistência vem gerando constante prejuízo no âmbito familiar e profissional. Pede a reforma da sentença e a condenação por danos morais.
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Com efeito, nos termos do art. 6, IV, c/c o art. 14, §1o, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor não ser incomodado por ações de vendas/oferecimento de produtos indesejados, de modo que escorreita a sentença ao determinar que a empresa se abstenha de efetuar ligações ao recorrente, sob pena de multa por cada ligação indevida.
7. Em relação ao dano moral e à responsabilidade objetiva. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
8. No caso concreto, a oferta de produtos e serviços por telemarketing não constitui, por si só, ilegalidade ou violação às normas de proteção ao consumidor. Em que pese a patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente da defeituosa prestação do serviço e, portanto, não gera dano moral passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória, grave abalo psicológico (ou constrangimento) ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora.
9. O recebimento de telefonemas de serviço de telemarketing, sem demonstração de outros desdobramentos que importem em violação a direitos da personalidade, não enseja a reparação por danos morais. Trata-se de aborrecimento que faz parte do cotidiano de uma sociedade de mercado, e que pode ser evitado por meio de bloqueio dos respectivos números telefônicos. Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial. (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016).
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei 9.099/95.